Tribunal: TJMT
Processo: 0034588-15.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034588-15.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILSON LESME VIEIRA - CPF: 801.830.931-00 (APELANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDILSON LESME VIEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 157497699).

Em suas razões recursais (ID 157497700), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia.

Assevera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que em se tratando o exame pericial de ato de caráter personalíssimo a intimação pessoal da parte a se submeter ao exame tona-se indispensável.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja anulada com o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova data para realização da perícia e intimação pessoal do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 157497701).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EDILSON LESME VIEIRA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 07/05/1996, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial emitido pelo IML e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 157497686 – fls. 16/24).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor equivalente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no país, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso, qual seja, 07/05/1996, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial por não ter a parte autora comparecido à perícia designada pelo juízo.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, inclusive juntado laudo emitido pelo IML em 28/08/2009, no qual o médico perito atestou a existência de invalidez caracterizada pela debilidade da função da perna esquerda (ID 157497686 – fls.17/23).

Ocorre que o laudo pericial emitido pelo IML não quantificou o grau da invalidez apresentada pelo autor.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, conforme
ID 157497686 – fl.
28.

A seguradora apresentou a contestação (ID 157497686 – fls. 29/51), requerendo a retificação do polo passivo para consta-se a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição. Não sendo acolhida a prejudicial de mérito, requereu o valor da indenização observa-se os limites da tabela.

Devidamente intimado, o autor apresentou a impugnação no ID 157497686 – fls. 76/101.

Na sequência, o juízo condutor do feito reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais) (ID 157497686 – 104/107).

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (ID 157497686 – fls. 108/101), o qual foi desprovido, conforme acórdão de ID ID 157497686 – fls. 191/197.

Irresignado o autor opôs embargos de declaração (ID ID 157497686 – fls. 03/19 alegando a ocorrência de omissão ao argumento de que o acórdão não se manifestou sobre a data da ciência inequívoca da invalidez, ocorrida quando da confecção do laudo pelo IML em 28/08/2009, tendo considerado como termo inicial do lapso temporal de 03 anos a data do acidente, o qual foi rejeitado (ID 157497686 – fls. 27/32).

Inconformado, o autor interpôs Recurso Especial (ID 157497686 – fls. 36/62), o qual, recebido pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, teve seu trâmite suspenso em razão da controvérsia instaurada no STJ para dirimir o termo inicial de fluência do prazo prescricional referente à cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT (ID 157497686 – fls. 79/81).

No ID 157497686 – fls. 90/92 a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos para um possível juízo de retratação tendo em vista que a questão foi analisada pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.388.030/MG) tendo sido firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalide permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Em juízo de retratação positivo (ID 157497686 – fls. 101/106, à unanimidade, a prejudicial de prescrição foi rejeitada e, no mérito, o recurso foi provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

O feito retornou ao juízo de origem, tendo sido designada a realização de perícia para o dia 08/07/2015 (ID 157497686 – fls. 131/132).

Às fls. 134 do ID 157497686 o perito judicial comunicou o não comparecimento do autor à perícia designada.

Ato contínuo o juízo condutor do feito proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 267, inciso IV, do CPC/73, sem custas.

A seguradora opôs embargos de declaração (ID 157497687 – fls. 136/142) alegando a ocorrência de omissão e contradição já que condenada ao pagamento dos honorários periciais, o qual foi rejeitado (ID 157497687 – fl. 161)

O autor interpôs recurso de apelação (ID 157497687 – fls. 143/149) alegando que a hipótese dos autos não se amolda a regra do inciso III do artigo 267 do CPC/76, pois o abandono da causa só se caracteriza quando a parte intimada pessoalmente queda-se inerte.

Sustentou ainda que o não comparecimento à perícia designada pelo juízo não autoriza a extinção do feito sem que o autor seja intimado pessoalmente (ID 157497687 – fls. 143/149).

Recebido o recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça o julgamento foi, à unanimidade, desprovido (ID 157497687 – fls. /172178).

Os embargos de declaração oposto pelo no autor (ID 157497687 – fls. 182/185) foi rejeitado à unanimidade (ID 157497687 – fls. 190/195).

Interposto Recurso Especial no ID 157497687 – fls. 199/208.

Ao apreciar a questão, o STJ deu provimento ao recurso do autor para anular o feito e reabrir a fase instrutória, determinando ainda a intimação pessoal do recorrente para a realização da perícia médica a ser designada (ID 157497688 – fls. 23/27).

Com o retorno dos autos à origem, o causídico se manifestou requerendo a intimação pessoal do autor no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência (ID 157497688 – fls. 31/34).

A seguradora também se manifestou pelo prosseguimento do feito com designação de nova data para a realização da perícia médica judicial (ID 157497688 – fl. 35).

Na decisão de ID 157497688 – fls. 59/60 o juízo
a quo
nomeou o perito judicial Dr. Flávio de Melo Ribeiro, tendo sido designada a realização da perícia médica para o dia 17/12/2019 (ID

157497688 – fl. 70).

Os advogados das partes foram devidamente intimados (ID

157497688 – fl.73), porém a correspondência com Aviso de Recebimento enviada ao autor retornou pelo motivo “Não existe” (ID

157497688 – fl.74).

A ausência do autor no local e data designada para realização do exame pericial foi comunicada pelo perito (ID

157497688 – fl.75).

Designada nova data para realização da prova pericial (10/03/2020) houve a intimação das partes apenas na pessoa dos advogados (ID

157497688 – fl.75).

O causídico do autor se manifestou às fls. 79/80 do ID 157497688 comunicando não ter logrado êxito em contatar seu cliente, requerendo pesquisa junto ao sistema INFOJUD para localização do autor e consequente, intimação pessoal.

Juntada manifestação do perito comunicando o não comparecimento do autor (157497688 – fl. 81).

Na petição de ID 157497691 o advogado do autor reitera o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD para localização do autor e intimação pessoal.

Devidamente recolhidas as custas para busca junto ao sistema INFOJUD (ID 157497693) o juízo singular deferiu o pedido na forma abaixo transcrita (ID 157497693):

“DECISÃO

Defiro
o pedido para busca de endereço da parte autora via SISTEMA INFOJUD, conforme espelho anexo.

Efetivada a busca, intime- se o autor pessoalmente para manifestar-se nos autos, requerer o que entender de direito, acerca do prosseguimento da ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]”

Designada perícia para 26/09/2022 (ID 157497695) a intimação foi direcionada apenas aos procuradores das partes, conforme decisão abaixo transcrito (ID 157497695):

DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT proposta com fulcro no art. 3o da Lei n. 6.194/1974.

Nesse contexto, visando à celeridade e economia processual na prestação jurisdicional,
designo

mutirão para a realização de avaliação médica
abrangendo os processos em destaque, a ser realizado nas dependências do auditório do Fórum da Comarca da Capital, no dia
26.09.2022 (segunda-feira), no período matutino (das 8h às 13h),
advertindo que as partes serão atendidas para a realização de perícia médica
por ordem de chegada.

Por conseguinte,
NOMEIO
para atuarem como peritos judiciais neste evento o
Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO
e a
Dra.

GABRIELLE CHAVES,
cuja remuneração será custeada pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por avaliação médica, sendo que o laudo da perícia/avaliação médica será indicado pelo juízo, conforme modelo fornecido pela referida seguradora, formulado de acordo com os requisitos elencados pelo art. 31 da Lei n. 11.945/2009.

Ressalto que após a finalização dos trabalhos, será
emitida certidão pela secretaria deste juízo, atestando o número de avaliações médicas realizadas durante o evento
, de modo que o pagamento dos honorários periciais será feito pela seguradora posteriormente à ciência da mencionada certidão, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo incluso na respectiva sessão de avaliações médicas, a ser indicado pelo gestor da secretaria.

Ante o exposto,
intime(m)-se
a (s) parte(s), por meio do (a/s) respectivo (a/s) patrono (a/s) constituído (a/s) nos autos, para comparecer à perícia nos moldes acima apresentados, bem como para indicar assistente técnicos se assim o desejarem.

Comprovado o pagamento dos honorários periciais, expeça-se o alvará em favor do perito ora nomeado, em conta bancária a ser informada nesta vara.

Realizada a avaliação médica e havendo concordância das partes, venham os autos para sentença.

Providencie junto a Diretoria do Fórum a logística necessária para a realização do Mutirão.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

a)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência com resolução do mérito (ID 157497699) contra a qual recorre o autor.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente da Apelante e seu respectivo grau, a Juíza singular nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado da Recorrente para informá-la das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades a Apelante não compareceu. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, ausente a intimação pessoal da Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.”
(N.U 1032726-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023